Tribunal: STF
Processo: ARE 1329101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1-5, Doc. 10):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONSTATAÇÃO DE INJUSTIFICÁVEL DESPROPORÇÃO ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO E AQUELES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REEQUILÍBRIO DO REFERIDO QUANTITATIVO. DESINVESTIDURA/EXONERAÇÃO IMEDIATA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES, BUSCANDO O PARQUET A CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. A CÂMARA MUNICIPAL, POR SUA VEZ, REQUER A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. OBJETIVA TAMBÉM A EXCLUSÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO AO PRESIDENTE DA CASA. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA A POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO JULGADO PARA O TRÂNSITO EM JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO FAZ JUS À VERBA HONORÁRIA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PELO PARLAMENTO CARIOCA DE SUAS PRÓPRIAS NORMAS, AINDA QUE AUTOLIMITADORAS. INÉRCIA E OMISSÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES INESCUSÁVEIS NESTE PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA AUTO-ORGANIZAÇÃO DO PARLAMENTO. MULTA COMINATÓRIA EQUIVOCADAMENTE IMPOSTA À AUTORIDADE INCOMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL POSTERGADO PARA O TRÂNSITO EM JULGADO. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO DO PARLAMENTO CARIOCA. 
    1. Apelo do Ministério Público.
    1.1. Em que pesem os argumentos trazidos pelo parquet estadual para embasar sua pretensão de recebimento de honorários de sucumbência, a jurisprudência do E. STJ é pacífica em refutar tal pleito, tendo se posicionado há quase uma década pela impossibilidade de o Ministério Público ser credor de honorários de sucumbência quando se sagrar vencedor na ação civil pública, salvo comprovada má-fé dos réus. Absoluta obediência à simetria de tratamento.
    1.2. Precedentes da Corte Infraconstitucional e deste Tribunal, incluindo este órgão fracionário: AgInt no AgRg no REsp 1167105/RS; REsp 1374348/RJ; REsp 1447031/RJ; EREsp 895530/PR; AC 0496983- 03.2014.8.19.0001; AC 0003219-08.2015.8.19.0061; AC 0036397-66.2013.8.19.0206; AC 0190385- 14.2011.8.19.0001.
    2. Apelo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
    2.1. Preliminarmente, pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, com supedâneo no artigo 14 da Lei Nacional nº 7.347/1985, buscando, assim, suspender os efeitos da sentença alvejada. Tentativa de se manter a atual composição do seu quadro funcional e a regularidade das suas funções institucionais, e também como medida necessária à preservação da autoridade da decisão proferida pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança nº 0013853-86.2014.8.19.0000.
    2.1.1. Com o acolhimento do pedido subsidiário de postergação do início do prazo para cumprimento da sentença, que será analisado em momento oportuno, o preliminar pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo se encontra prejudicado.
    2.2. A toda evidência, o parlamento carioca não consegue justificar a situação surreal encontrada pelo Ministério Público, no que se refere à gritante desproporção então existente entre o número de servidores públicos efetivos e os de comissionados. A situação narrada pelo parquet na sua inicial é estarrecedora e deveria ruborizar toda a sociedade, principalmente os representantes da população local.
    2.2.1. Embora a Câmara dos Vereadores se defenda dizendo que a estrutura prevista no Decreto Legislativo Municipal nº 26/1991 não mais a atende, em decorrência de diversos fatores, nota-se que a própria casa das leis pouco ou nada fez para mudar essa realidade. Assertiva alicerçada numa conclusão lógica, fática e jurídica: mesmo a Câmara Municipal tendo plena condição de alterar suas próprias normas, não o fez neste particular.
    2.2.2. Ora, se a Câmara Municipal não se vê mais atendida por uma norma de sua própria criação (Decreto Legislativo Municipal nº 26/1991), e tem autonomia constitucional para dispor livremente sobre sua auto-organização administrativa, qual o motivo de não terem revogado a obsoleta norma por outra que trouxesse previsão condizente com a estrutura de sua atual realidade? Essa é uma pergunta que não quer calar.
    2.2.3. O parquet nada mais fez do que exigir o cumprimento pelo parlamento de norma autolimitadora produzida pelo próprio parlamento. Veja que situação esdrúxula: não se trata de um outro Poder da República descumprindo norma produzida pelo respectivo Legislativo. Trata-se do Poder Legislativo descumprindo sua própria norma.
    2.2.4. Outro equívoco na defesa do parlamento carioca salta aos olhos. Não foi o envelhecimento e a consequente aposentação dos seus servidores o primeiro e mais evidente fator do vergonhoso desrespeito pela casa legislativa à estrutura prevista Decreto Legislativo Municipal nº 26/1991, mas, sim, a sua inacreditável e insustentável ineficiência no trato deste assunto. Adequação ao longo dos tempos que se fazia imperiosa. Não se pode omitir-se, justificando sua ilegal e imoral realidade estrutural na inércia das anteriores administrações. Verdadeiro e odioso jogo de empurra.
    2.2.5. Inexistência da alegada dicotomia entre a chamada administração pública burocrática e os assim denominados gabinetes dos mandatos parlamentares. Tese acadêmica, teórica e evidentemente política, que não emociona, nem convence. Inexistência de qualquer amparo constitucional ou legal para o acolhimento da distinção acima narrada. Estratagema desenvolvido para tentar burlar a norma autolimitadora.
    2.2.6. Manifestação expressa da Procuradoria-Geral da própria Câmara Municipal pelo cumprimento da Recomendação do parquet estadual.
    2.2.7. Inexistência de indevida incursão na autonomia administrativa e institucional do Poder Legislativo. Possibilidade de sindicância judicial. Ausência da alegada substituição da vontade política do parlamento local em suas prerrogativas constitucionais de auto-organização. Na espécie, o Poder Judiciário está realizando o direito, impondo o cumprimento de norma produzida pelo próprio parlamento carioca. 2.2.8. Precedentes do E. STF e desta Corte de Justiça.
    2.3. Impõe-se a exclusão da imposição de multa cominatória pelo eventual descumprimento do julgado à pessoa do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, bem como a menção a qualquer espécie de responsabilização da referida autoridade, diante da ausência de sua ingerência. Aplicação da teoria do órgão, segundo a qual os atos praticados pelos agentes públicos, no exercício legítimo de suas atribuições, devem ser imputados aos entes personalizados a que eles pertencem.
    2.4. Pedido subsidiário. Postergação do termo inicial para o cumprimento da sentença para o trânsito em julgado do comando judicial.
    2.4.1. O parlamento municipal vem adotando medidas tendentes a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente, ainda que de forma modesta e lenta e à fórceps, devendo tal fato ser considerado na fixação do aludido termo inicial.
    2.4.2. Atuação do Poder Judiciário que deve se dar sempre com razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais a que todos os poderes da República devem obediência.
    2.4.3. Considerando que algumas medidas adotadas pelo parlamento local sofrem com a razoável burocracia inerente ao serviço público, demandando considerável tempo para sua implementação (por exemplo: a realização de concursos públicos), o termo inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento do julgado deva se dar com o trânsito em julgado desta decisão.
    2.5. Desprovimento do apelo ministerial e parcial provimento ao do parlamento carioca.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 12 e 13), foram rejeitados (Doc. 14).
    No apelo extremo (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 1º, caput; 2º, caput; 37, caput, II e V; e 60, §4º, III, da Carta Magna, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao somar o número de cargos exclusivamente comissionados existentes na estrutura dos gabinetes dos parlamentares, destinados a seu assessoramento, com o quantitativo de cargos comissionados da administração burocrática, para concluir pela violação ao princípio republicano e ao princípio da proporcionalidade.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que a situação narrada nos autos trata de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, “pois passaria pela análise dos fatos, das provas e da legislação local e infraconstitucional”, portanto, sem repercussão geral conforme entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixado no Tema 275 (AI 746.996/RN-RG), no Tema 868 (ARE 842.214RG/RJ) e no Tema 890 (ARE 950.787RG/SP) (Doc. 19). 
    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    Mantida a decisão agravada pela Terceira Vice Presidência do Tribunal de origem (Doc. 24), o recorrente apresentou Agravo Regimental perante o Órgão Especial daquela Corte (Doc. 28), ao qual foi negado provimento em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 36):
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, para sustentar ofensa direta à CRFB/88 e a inaplicabilidade dos precedentes invocados, supostamente distintos da questão tratada nos autos – Constitucional e Administrativo – Ação Civil Pública – Desproporção entre o número de Servidores ocupantes de cargo efetivo e aqueles ocupantes de cargo em Comissão – Acórdão acolhendo a. Pretensão ministerial de Reequilíbrio do referido quantitativo, com exoneração imediata de Servidores comissionados da casa Legislativa municipal – Recurso Extraordinário – Negativa de seguimento – Precedentes invocados na decisão impugnada que se amoldam ao caso dos autos – Hipótese de ofensa reflexa à CRFB/88, a gerar a ausência de repercussão geral do tema – Incidência dos Temas nº 275 (“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior (GTNS), vantagem pecuniária instituída pela Lei nº 6.371/1993 e mantida por suas sucessivas alterações, pelos servidores técnicos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte”) – nº 868 (“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à obrigatoriedade de manutenção da prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológico e farmacêuticos aos servidores militares, independentemente de contribuição destinada ao custeio dos serviços”) e nº 890 do STF (‘’Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual.’’) – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido.”
    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, o então Presidente Ministro LUIZ FUX, reconsiderando decisão anterior e reconhecendo a natureza híbrida da decisão agravada, determinou a distribuição e regular prosseguimento do Agravo em Recurso Extraordinário (Docs. 39 e 41).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem na parte em que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral.
    Quanto ao que remanesce, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:
    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 
    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
     III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 
    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
    Eis a ementa do referido julgado:
    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (RE 1041210-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 22/05/2019)
    Verifica-se que o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente